Tribunal: STF
Processo: HC 214559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos David Silva Thompson Júnior, em favor de Leonardo Santos da Conceição, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 714.953 – RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Após regular trâmite da instrução, o acusado foi absolvidos das imputações, sob o argumento de fragilidade das provas colhidas nos autos.



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi julgada procedente a fim de condenar o réu à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    A ação penal transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, o restabelecimento da sentença absolutório. 



    O writ não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando à discussão de questão não suscitada pela defesa durante a tramitação do processo penal, enseja indevida supressão de instância e caracteriza a utilização do writ com feições de revisão criminal.



    2. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria dos delitos com base na análise do acervo probatório e, de modo fundamentado, decidiram pela condenação porquanto presentes as elementares do tipo penal, especialmente a apreensão de drogas.



    3. O acolhimento da tese recursal de que não foi provado o vínculo estável e permanente do agente com outras pessoas no reiterado comércio ilícito de drogas, a ensejar a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. A condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 9)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do acusado.



    Argumenta que a condenação foi lastreada apenas nos depoimentos dos policiais.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque o TJRJ, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, condenando, assim, o réu por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessária elevada dilação do acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo:



    “A materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 encontra-se devidamente positivada pelo auto de apreensão de fls. 14 e pelos laudos periciais de fls. 02/03 e 54/55, capazes de atestar, respectivamente, a natureza entorpecente da substância apreendida e a plena capacidade de funcionamento do radiotransmissor encontrado em poder do apelado.



    Inquestionável, outrossim, a existência do crime de associação para o tráfico de drogas e a autoria de ambos os delitos na pessoa do apelado, conforme a prova oral colhida ao longo da instrução criminal, da qual se depreende que policiais militares, em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, se depararam com o apelado, em um terreno baldio, na posse de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas) de Cannabis sativa L., acondicionados em 27 (vinte e sete) embalagens individuais, além de um radiotransmissor em pleno funcionamento. Na ocasião, segundo os policiais, o acusado admitiu exercer a função de “vapor”.



    Neste sentido alude-se aos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares Flávio Vista e Wilson da Silva Ribeiro.



    (…)



    Desta feita, considerando a apreensão, em poder do acusado, de considerável quantidade de maconha acondicionada de forma a facilitar a disseminação, além de um radiotransmissor em funcionamento, comumente utilizado pala alertar os demais traficantes da chegada da polícia ou de traficantes rivais na localidade dominada por determinada facção, tudo isso em conhecido ponto de venda de drogas, forçosa a sua condenação não só pelo crime de tráfico, mas também pelo delito de associação para o mesmo fim, eis que evidente a sua ligação com os demais traficantes pertencentes à facção criminosa atuante no local, a saber, o Comando Vermelho.



    (…)



    No que tange à dosimetria, o réu é primário e portador de bons antecedentes criminais, razão pela qual as penas-base são fixadas no mínimo legal. Na ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, acomodam-se as penas do crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, enquanto as penas do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Considerado o concurso material de crimes, totalizam-se as penas em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima legal. Fixa-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com fulcro no parágrafo 3º, do artigo 33, do Código Penal, eis que a gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelado, flagrado traficando drogas em região dominada por violenta facção criminosa, revela a insuficiência dos regimes mais brandos”. (eDOC 5)



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente